Tribunal: TJES
Processo: 5001083-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Suspensão / Interrupção
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001083-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELLO GALLO ABREU e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
,
por meio da qual pretendem,
Marcello Gallo Abreu
e
MD Construtora Ltda.
(Id. 2127770), ver reformada a decisão (Id. 2127773) que, em sede de ação de execução, deixou de acolher a prescrição da pretensão autoral.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese:
(i)
prescrição trienal da cédula de crédito bancário;
(ii)
ausência de interrupção da prescrição pelo despacho citatório;
(iii)
inércia do agravado como causa da demora para a citação.

Embora intimado,
Banco do Estado do Espírito Santo
não ofereceu contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos para analisar exclusivamente a questão relativa à verba honorária, mas chego a conclusão idêntica àquela do Eminente e Culto Relator, a quem acompanho integralmente.

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001083-98.2022.8.08.0000

Recorrente: Marcello Gallo Abreu

Recorrido: Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO vista

Eminentes Pares,

Após examinar as especificidades do caso, não identifiquei, no contexto

fático-jurídico constante dos autos, qualquer motivo a dissentir da compreensão levada a efeito pelo
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, cujo judicioso
Voto acompanho integralmente, no sentido de conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento para pronunciar a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, julgar extinto o processo da Ação de Execução de Título Extrajudicial de origem, na forma do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação do Recorrido aos ônus sucumbenciais em favor do Recorrente (
ex vi
– STJ AgInt no REsp 1911493/MS).

É como voto
,
respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VENCEDOR

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 05/10/2012, fundada no inadimplemento da nota de crédito comercial nº 068/08 e termos aditivos, com vencimento em 20/06/2011.

Considerando que a demanda versa sobre a pretensão de recebimento do
quantum
inserto em
cédula de crédito bancário
, aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c inciso VIII do § 3º do art. 206 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73 – vigente à época dos fatos –, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangulação da relação jurídico-processual seja promovida em até 90 dias:

Art. 219. A
citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição
.

A interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, se operava pela citação válida, que ao autor incumbia promover em 10 dias, prorrogável até 90, não ficando prejudicado o requerente pela demora imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário.

No caso, a demanda foi aforada em
05/10/2012
(Id. 2127821),
quando já decorrido mais de 1 ano do triênio prescricional
, determinada a expedição de mandado de citação em
03/01/2013
.

Todavia, os oficiais de justiça certificaram a impossibilidade de localização dos agravados nos endereços fornecidos.

O banco recorrido tomou conhecimento do insucesso das diligências citatórias através de intimações disponibilizadas na imprensa aos dias
25/10/2013
,
28/12/2013
e
03/04/2014
.

Ato contínuo, em
24/07/2014
,
antes mesmo da citação
,
Banestes S.A.
requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados via convênio Bacenjud, diligência implementada em
06/07/2015
sem resultado satisfatório.

A instituição financeira restou intimada a tomar ciência da consulta Bacenjud em
17/08/2015
,
todavia, quedou-se inerte.

Àquela altura, já era possível verificar dificuldade de localização dos devedores e bens penhoráveis, porquanto fracassadas as diligências de citação pessoal e de penhora
on-line
.

Nada obstante, o agravado não requereu a citação editalícia
(inc. II do art. 231 do CPC/73) que, embora ficta, possui o condão de constituir em mora o devedor e interromper a prescrição.

Passados mais de
seis
meses
sem
movimentação processual
, o juízo
a quo
proferiu despacho em
03/03/2016
intimando o agravado a impulsionar o feito, sob pena de extinção da ação.

No mês subsequente, o recorrido solicitou buscas nos sistemas Infojud e Renajud, efetivadas em
06/07/2018
, seguindo-se à intimação do agravado em
15/02/2019
.

Ato contínuo, em
24/05/2019
o autor requereu a expedição de ofícios às empresas prestadoras de serviços públicos, para fins de obter o endereço dos réus.

Localizados novos endereços
pelo juízo de 1ª Instância
via consulta Infojud, abriu-se nova vista a
Banestes S.A.
em
13/07/2020
, que, após intimado, pretendeu novas diligências citatórias em
março de 2021
.

Por fim,
Marcello Gallo de Abreu
compareceu espontaneamente nos autos em
20/05/2021
para arguir a prescrição do título executivo por ausência de citação válida no prazo legal.

Na hipótese, ainda que se possa alegar eventual morosidade na implementação de diligências, é certo que a ausência de citação válida, por quase uma década, não pode ser imputável
exclusivamente
aos mecanismos do Poder Judiciário, porquanto inquestionável a indolência da parte para requerer medidas
pertinentes, adequadas e eficazes
, sobretudo quando observada a
predileção
do agravado
em antecipar

diligências
constritivas antes
mesmo
de formada a relação jurídico-processual.

Nesse contexto, inaplicável a Súmula nº 106 do STJ, que orienta o afastamento da prescrição ou decadência quando a demora da citação é consequência da morosidade da Justiça, sem culpa do promovente, diferentemente do ocorrido no caso em tela.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme previsão do art.202 do CC e do art.240, §§1º e 2º do CPC, o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição. Todavia, tal interrupção está condicionada à concreta efetivação da citação válida.
Se o autor não se desincumbe de seu ônus de viabilizar a citação e essa não ocorre, não há como se falar em interrupção da prescrição.
Precedentes do c.STJ. 2.
Não há culpa do Poder Judiciário pela ausência de citação do executado, pois, muito embora o apelante tenha de fato efetuado diversos requerimentos com o fito de localização do executado, todos eles obtiveram resposta do juízo a quo em tempo razoável.
Nesse sentido, mesmo sendo intimado repetidas vezes para apresentar meios eficazes à localização e citação do apelado,
todas os requerimentos do apelante restaram absolutamente inócuos, o que afasta a aplicação da súmula nº 106 do STJ.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170045204, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Nos termos dos artigos 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/85, é de 06 (seis) meses o prazo para ajuizamento da ação executiva, contado do término da data para apresentação do cheque, que é de 30 dias na mesma praça e de 60 dias para praças distintas. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Inaplicável a Súmula 106 do E. STJ, cujo entendimento foi adotado expressamente no §3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. 2)
Se a citação não é realizada dentro do prazo legal por culpa exclusiva do demandante, que deixa de promover diligências de sua responsabilidade, relativas à correta indicação do endereço para localização do demandado, não ocorre a interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento da demanda
. 3) In casu, a ação foi ajuizada em janeiro/2009, a sentença foi prolatada em março/2018, portanto, passados mais de 09 (nove) anos e sequer a citação da parte executada (apelada) foi efetivada. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada que reconheceu, de ofício, a prescrição. Apesar do improvimento do apelo, não havendo a condenação em honorários advocatícios na primeira instância, deixa-se de arbitrar honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação, 030099009257, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Consoante o conteúdo normativo do artigo 219, §§1º a 4º do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, incumbe ao autor promovê-la em até 90 dias, e tão somente, interrompe o transcurso do prazo prescricional da dívida, não ficando prejudicada a parte pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. 2 - Entre os vencimentos dos cheques e a prolação da sentença (24/09/2018), transcorreram mais de cinco anos sem que fosse promovida a citação válida do apelado. 3 -
Para que não se operasse a prescrição da dívida, a citação válida do devedor deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque
. 4
O fato de a citação do réu não ter ocorrido em 90 dias não decorreu da demora do serviço judiciário, mas da desídia do próprio recorrente que não trouxe aos autos elementos suficiente para a localização do demandado.
5 Frustradas as consultas nos sistemas eletrônicos INFOSEG, RENAJUD e BACENJUD, o apelante se limitou a requerer novamente as consultas aos sistemas eletrônicos, não acrescentando proveito algum na obtenção do resultado pretendido.6 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011110204481, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRESCRIÇÃO INTERRUPÇÃO CITAÇÃO VÁLIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Cuidando-se de ação monitória, somente a citação válida interrompe o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos dos art. 206, § 5º, I, do Código Civil, combinado com o art. 219, caput , do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 240, caput , do novo Código de Processo Civil)
. 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 030140011385, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Apesar das várias tentativas de localização dos executados, mediante o comparecimento do oficial de justiça aos endereços informados pelo exequente, é dele, e não do serviço judiciário, a responsabilidade pela ausência de citação válida antes do transcurso do prazo prescricional, despontado-se correta a declaração da prescrição da pretensão.

Assim,

deve ser pronunciada
a prescrição
da pretensão autoral lastreada em título executivo
, na forma do § 4º do art. 219 do CPC/73,
para extinguir o processo com resolução de mérito,
ex vi
do inciso II do art. 487 do CPC/15.

Por fim, incabível a condenação do agravado no ônus da sucumbência, em virtude do
princípio da causalidade
, conforme entendimento da Corte de Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que,
na hipótese de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, é incabível, à luz do princípio da causalidade, a fixação de verba honorária em favor do executado
. Precedentes." (AgInt nos EDcl no AREsp 1669665/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.911.493/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

Do
exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou

parcial
provimento
para reformar a decisão decorrida e pronunciar a prescrição,
extingui
ndo
o processo com resolução de mérito,
ex vi
do inciso II do art. 487 do CPC/15
.

É como voto.

EMENTA

agravo de instrumento. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (INCiso viii DO § 3º DO ART. 206 DO CC/02 c/c ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA). AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA POR CULPA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Aplica-se o prazo prescricional trienal às demandas que versam sobre a pretensão de recebimento do quantum inserto em cédula de crédito bancário (inc. VIII do § 3º do art. 206 do CC/02 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

2
)
Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangulação da relação jurídico-processual seja promovida em até 90 dias.

3
)
Apesar das várias tentativas de localização dos executados, mediante o comparecimento do oficial de justiça aos endereços informados pelo exequente, é dele, e não do serviço judiciário, a responsabilidade pela ausência de citação válida antes do transcurso do prazo prescricional, despontado-se correta a declaração da prescrição da pretensão. Precedentes do TJES.

4
)
Incabível a condenação do agravado no ônus da sucumbência, em virtude do princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

5
)
Recurso
parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.